Tribunal: STF
Processo: Súmula 640
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 640

É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cabe ao respectivo Tribunal Regional Federal dirimir conflitos de competência entre Juizado Especial e Juízo Federal de primeira instância que pertençam a uma mesma Seção Judiciária.[Tese definida noRE 590.409, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 26-8-2009, DJE 204 de 29-10-2009,Tema 128.]Observo, ainda, por oportuno, que aConstituiçãonão arrola as Turmas Recursais dentre os órgãos do Poder Judiciário, os quais são por ela discriminados, emnumerus clausus, no art. 92. Apenas lhes outorga, no art. 98, I, a incumbência de julgar os recursos provenientes dos Juizados Especiais. Vê-se, assim, que aCarta Magnanão conferiu às Turmas Recursais, sabidamente integradas por juízes de primeiro grau, a natureza de órgãos autárquicos do Poder Judiciário, e nem tampouco a qualidade de tribunais, como também não lhes outorgou qualquer autonomia com relação aos Tribunais Regionais Federais. É por essa razão que, contra suas decisões, não cabe recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, a teor daSúmula 203daquela Corte, mas tão somente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos de suaSúmula 640. Isso ocorre, insisto, porque elas constituem órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, mas não tribunais, requisito essencial para que se instaure a competência especial do STJ.[RE 590.409, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 26-8-2009,DJE204 de 29-10-2009,Tema 128.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Recurso extraordinário contra decisão de turmas recursais(...). Os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais comportam impugnação por meio de recurso extraordinário. Incidência daSúmula 640 do STF.[RE 352.360, rel. min.Eros Grau, 1ª T, j.  23-8-2005,DJde 5-5-2006.]O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, quando versantes sobre matéria constitucional, comportam impugnação por meio de apelo extremo -Súmula 640/STF. Exatamente por essa razão é que a jurisprudência desta colenda Corte também rechaça a obstância, na origem, de agravo de instrumento manejado contra decisão que inadmite recurso extraordinário. Precedentes. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa do agravo de instrumento a esta egrégia Corte, uma vez que somente ao Supremo Tribunal Federal compete decidir se esse recurso é passível de conhecimento.[Rcl 2.453, rel. min.Ayres Britto, P, j. 23-9-2004,DJde 11-2-2005.]●Recurso extraordinário contra decisão de juiz de primeiro grau em causas de alçadaTrata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão em que se rejeitaram embargos infringentes para se manter a sentença em que se extinguiu a execução fiscal. Por meio de decisão monocrática, a Relatora negou seguimento a tal recurso, sob o argumento de que não houve o esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281/STF). Em face dessa decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual se alega, em síntese, não ser cabível recurso ordinário contra a decisão atacada no apelo extremo, pois o valor da causa não ultrapassa 50 ORTNŽs. Para a Relatora, não assiste razão jurídica ao agravante. Com a devida vênia, divirjo desse entendimento. Com efeito, nos termos daSúmula 640/STF, \"(...)\". No caso, o recurso extraordinário foi interposto contra a decisão em que a primeira instância julgou embargos infringentes de alçada (art. 34 daLei 6.830/1980). A meu ver, nos termos da referida súmula, é cabível o apelo extremo em tela. Nesse sentido: \"(...). A recorribilidade extraordinária diretamente de decisão singular em embargos infringentes, nas causas de alçada, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão majoritária ocorrida no julgamento doRE 136154-9. (...)\". (RE 140.781/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 30/10/92). Cito, ainda o seguinte trecho da ementa da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, noARE 690.138/RS, DJe de 31/7/12: (...).[RE 997.761 AgR, voto vencido do min.Dias Toffoli, rel. min.Cármen Lúcia, P, j. 20-4-2017,DJE102 de 17-5-2017.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 898de Repercussão Geral (não reconhecida)."}]